Tribunal: TJDFT
Processo: 0747290-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão ultra petita. Nulidade parcial. Indeferimento de medidas não requeridas. Violação ao princípio da congruência. Renovação da consulta ao sistema InfoJud. Lapso temporal superior a dois anos desde a última diligência. Possibilidade. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas informatizados à disposição deste egrégio Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a ocorrência de julgamento ultra petita, em razão do indeferimento de medidas não postuladas, e a possibilidade de renovação da consulta patrimonial junto ao sistema InfoJud após decurso de lapso temporal significativo.
III. Razões de decidir
3. Configura julgamento ultra petita e merece ser decotada a decisão que extrapola os limites do pedido formulado, violando o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
4. O decurso de prazo relevante desde a última consulta patrimonial — superior a dois anos — autoriza a renovação da diligência no sistema InfoJud, em prestígio à efetividade da execução.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nessa parte, provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0724790-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/9/2025.